Tribunal: STF
Processo: RE 1549760
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (eDOC nº 96), interposto por Gilberto Gonçalves dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. A decisão negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado do Paraná, o qual aplicou a penalidade de demissão do cargo público ao recorrente, com a consequente anulação de sua aposentadoria. Transcrevo a ementa do julgado (eDOC nº 89).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Deve ser mantida a decisão agravada por recurso que não apresentou argumentos específicos e suficientes, capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão atacada, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/2015. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    O recorrente sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar, ao argumento de que sua instauração decorreu de deliberação proferida por Conselho que contava com a participação de membros do Ministério Público, em afronta ao art. 128, § 5º, II, alínea "d", da Constituição, que assim dispõe:



    “Art. 128. O Ministério Público abrange:



    (...)



    § 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:



    II - as seguintes vedações:



    (...)



    d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;”



    Sustenta-se que a mera presença de promotores no Conselho da Polícia Civil, ainda que na fase preparatória do PAD, compromete a validade de todo o procedimento. 



    O acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade sob o fundamento de que a participação de membro do Ministério Público na fase de instauração do processo administrativo disciplinar não teve qualquer influência na decisão final de aplicação da penalidade.



    Ao final, o recorrente pede o provimento do recurso.



    É o Relatório. Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A controvérsia refere-se à validade do processo administrativo disciplinar que levou à cassação da aposentadoria de Gilberto Gonçalves dos Santos, em razão da alegada participação de membro do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil do Estado do Paraná.



    O acórdão recorrido, proferido pelo STJ, manteve o entendimento do TJPR de que a participação dos Promotores de Justiça no Conselho da Polícia Civil se limitou à fase que antecedeu a instauração do PAD (Deliberação nº 778/2012), sem atuação no julgamento do mérito da infração disciplinar. Confira-se (eDOC nº 89):



    “O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.



     Cinge-se a controvérsia na análise do acerto da decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos seguintes termos (fls. 1145-1148): 



    O recurso ordinário tem origem em mandado de segurança interposto por Gilberto Gonçalves da Silva contra ato o Governador do Estado do Paraná que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria do cargo de investigador da Polícia Civil diante da condenação do insurgente no procedimento administrativo disciplinar. 



    Quanto à alegação de participação de membros do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil, o acórdão impugnado concluiu que, no caso dos autos, esta ocorreu na fase que antecedeu a instauração do processo administrativo disciplinar, não havendo participação dos membros no julgamento do mérito da infração disciplinar. Vejamos (eSTJ fl. 840):



    In casu, verifica-se dos autos que dois Promotores de Justiça fizeram parte da deliberação que antecedeu a instauração do processo administrativo disciplinar, ocorrida em 18 de setembro de 2012 (fl.80). 



    Na ocasião, concluíram tão somente: 



    DELIBEROU Por unanimidade de votos dos Senhores Conselheiros presentes, acolhendo manifestação da Corregedoria Geral da Polícia Civil: Pela instauração em desfavor dos servidores (...) GILBERTO GONÇALVES DOS SANTOS (fl. 80). 



    Ao final, quando o Conselho da Polícia Civil opinou pela aplicação da penalidade. o que ocorreu apenas em 03 de outubro de 2017, os membros do Ministério Público já não faziam mais parte do procedimento (Deliberação 721/2017, fls. 570/571). 



    O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é nulo o processo em que há a participação do membro do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil tendo em vista que tal participação afeta a higidez do processo administrativo. 



    A hipótese dos autos, contudo, difere da jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de participação de membro do Ministério Público em Conselhos de Polícia Civil, pois, no caso dos autos, não houve a participação de membro do Ministério Público, conforme ressaltado pelo Colegiado a quo no trecho supracitado. 



    [...] 



    No que tange às alegações relativas aos vícios no processo administrativo, da leitura dos autos, observa-se que não ficou demonstrado o prejuízo efetivamente à defesa do recorrente, de modo que não há falar em nulidade do processo administrativo. 



    Com efeito, o Tribunal de origem entendeu que a hipótese dos autos difere da jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de participação de membro do Ministério Público em Conselhos de Polícia Civil, anotando que, no caso dos autos, não houve a participação de membro do Ministério Público no julgamento do mérito da infração disciplinar. 



    Nesse sentido: 



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PROCURADOR DO ESTADO. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO. LEGALIDADE. 



    1. Esta Corte posicionou-se no sentido de, em regra, reconhecer a impossibilidade de participação de membro do Ministério Público em conselhos de Polícia Civil e, consequentemente, declarar a nulidade dos processos administrativos que tenham descumprido essa condição. 



    2. No caso, porém, a situação dos autos apresenta particularidade própria, que inclusive permite a distinção dos precedentes, já que a participação do membro do órgão ministerial no Conselho se operou apenas na fase de deflagração do processo administrativo disciplinar, sem que a presença do Promotor de Justiça tenha tido qualquer relevância na aplicação da penalidade. 



    3. Hipótese em que antes do relatório do Conselho, o então Promotor pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da sua presença no órgão e recomendou a distribuição do feito a outro conselheiro, o que, de fato, acabou acontecendo, isto é, a participação de membro do Parquet no período inicial do processo administrativo não teve nenhuma relação com a demissão imposta ao servidor, de modo que não pode ser reconhecida a nulidade do PAD. 



    4. Sobre a participação de Procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil, verifica-se se tratar de situação jurídica distinta da presença de representantes do Ministério Público, pois, em relação a estes há proibição expressa na Constituição Federal (art. 128, §5º, II, ‘d’), sem ressalvas, justamente para conferir franca autonomia ao Parquet, enquanto que para aqueles há autorização nesse sentido, a partir de interpretação sistemática dos arts. 87, VI, 123, 124, IV e 125, caput, da Constituição Estadual, c/c art. 6º, VII, da LC Estadual n. 14/1982. 



    5. A Constituição Estadual paranaense vincula a Procuradoria Geral do Estado ao Governo do Estado, assim como faz com a Polícia Civil, além de expressamente confirmar que compete à PGE a realização dos processos administrativos disciplinares segundo a lei, a qual, por sua vez, autoriza a participação de Procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil. 



    6. Não há impeditivo para que a Constituição Estadual preveja organização de sua Procuradoria de Estado de maneira mais abrangente que a Constituição Federal, pois, segundo o art. 25, §1º, desta última Carta, ‘são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição’. 



    7. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no RMS n. 52.279/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 



    Ao exame da situação posta em debate nesse agravo interno, verifica-se que a irresignação da parte agravante não merece acolhimento, notadamente por considerar que os argumentos levantados nas razões recursais não são capazes de alterar o entendimento proferido na decisão monocrática. Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão, ora recorrida, pelos seus próprios fundamentos, porquanto válidos os argumentos que a sustentam, uma vez que não foram trazidos elementos aptos a desconstituí-la. 



    Isso posto, nego provimento ao agravo interno.”



    Conforme se observa, o entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a atuação do membro do Ministério Público restrita à fase de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, sem participação na votação que culminou na aplicação da penalidade, não acarreta nulidade. Inexistindo influência na decisão final, não se configura violação aos dispositivos constitucionais invocados nas razões recursais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APENAS NA FASE DE INSTAURAÇÃO. ATO VINCULADO NOS TERMOS DO ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO ATO DE DELIBERAÇÃO PELA CASSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inconstitucional a participação de Membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. 2. Entretanto, é preciso analisar no caso concreto se a atuação do integrante do Parquet foi relevante para a deliberação do Conselho. 3. Na presente hipótese, a participação do membro do Ministério Público ocorreu apenas na fase de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, e não na decisão do Conselho pela cassação da aposentadoria dos servidores inativos. 4. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar constitui ato vinculado, diante do indiciamento dos servidores policiais civis em inquérito policial, conforme previsão do Estatuto da Polícia Civil, afastando qualquer prejuízo aos policiais processados. 5. Agravo interno provido.”



    (ARE 1539120 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-05-2025, DJe de 06-06-2025 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. PARTICIPAÇÃO DE PROCURADOR DO ESTADO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. LEI LOCAL.SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA. (...) 5. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inconstitucional a participação de membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. Precedentes: 6. No caso concreto, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assentou que o membro do Ministério Público reconheceu a ilegalidade da sua presença no órgão e recomendou a distribuição do feito a outro conselheiro, não tendo participado da votação que aplicou a penalidade ao recorrente. Logo, não houve afronta ao entendimento do STF. 7. Por outro lado, no que se refere à participação de Procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem à luz do art. 6º, VII, da Lei Complementar Estadual 14/1982 e dos art. 87, VI, 123, 124, IV, e 125 da Constituição Estadual. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário ). 8. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE 1436232 ED, Relatora: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-07-2023, DJe de 25-07-2023 - grifos acrescidos)



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente